Tribunal: TJDFT
Processo: 0068784-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068784-16.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ROBERTO LICIO ARNAUT DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente sobre a petição de ID no58390817, mantenha-se sobrestado o recurso especial, nos termos do despacho de ID no 11800902. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007